Tribunal: TJPA
Processo: 0004475-16.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004475-16.2016.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por ex-prefeito municipal, visando à reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal ajuizados sem a necessária garantia do juízo e sem comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e não enquadramento nas hipóteses legais; (ii) estabelecer se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para executar crédito decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas; (iii) determinar se a ausência de garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência, obsta o conhecimento dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator rejeita a preliminar de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, ao reconhecer que a decisão está amparada no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, tendo sido proferida com base em jurisprudência dominante.

Afirma que a alegada ilegitimidade ativa do Estado para executar multa imposta pelo TCE não tem pertinência com o fundamento da extinção do feito, que se baseou na ausência de garantia do juízo e de comprovação de hipossuficiência, razão pela qual o argumento não possui aptidão para afastar o vício processual identificado.

Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, é imprescindível a garantia do juízo para admissibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo prova inequívoca de hipossuficiência.

Conclui que a parte embargante não comprovou hipossuficiência patrimonial, pois apresentou Declaração de Imposto de Renda que revela acervo de bens incompatível com a alegação, motivo pelo qual não se aplica a mitigação da exigência legal.

Destaca que a decisão agravada apreciou todos os argumentos relevantes e está de acordo com precedentes do STJ, inclusive recurso repetitivo (REsp 1.272.827/PE), não se configurando nulidade por reprodução de fundamentos da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso, com base em jurisprudência dominante, é válida e devidamente fundamentada nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015.

A ilegitimidade ativa para execução fiscal não é questão relevante quando a extinção do feito decorre da ausência de pressupostos de admissibilidade.

É imprescindível a garantia do juízo para o conhecimento dos embargos à execução fiscal, salvo prova inequívoca de hipossuficiência, a qual incumbe ao embargante.

A ausência de comprovação da hipossuficiência afasta a aplicação da mitigação legal e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, VIII, e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.05.2013; STJ, AgInt no REsp 2.022.726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AC 0048335-39.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 10.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20972184)

interposto por
RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS
em face da Decisão Monocrática de ID n. 20441644 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devido ao embargante não ter apresentado garantia e nem comprovado ser hipossuficiente, requisitos essenciais para o ajuizamento da ação, na Ação de Execução Fiscal de origem, proposta pelo Estado do Pará.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz, preliminarmente que o Estado não possui legitimidade ativa para executar o crédito de multa imposta pelo TCE à agente da administração municipal, de acordo com o Tema 642, STF.

Afirma que, a decisão monocrática incorre em nulidade, posto não tratar de todos os fundamentos presentes no recurso, bem como não basear seu entendimento em jurisprudência ou demais hipóteses do disposto normativo. Artigos 932, Incisos IV, B, e VIII, do CPC/2015 C/C 133, XI, B e D, do RITJPA.

Quanto ao mérito, elenca que a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada quando demonstrada a hipossuficiência, de modo a garantir o acesso ao Judiciário.

Argumenta que, para um indivíduo ser declarado hipossuficiente, não se exige estado de miserabilidade.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 21392701), na ocasião o agravado expõe que, o agravante não impugna de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual, requer-se seja negado conhecimento ao recurso, com base na ausência da dialeticidade recursal (art. 932, II do CPC).

Elenca que, pelo princípio da eventualidade, informa-se que além do agravante produzir prova contra si no ID 8155786, fl. 22, onde constam bens em declaração de IRPF; no agravo interno, a parte contrária não indica ou comprova gastos, se limitando a trazer precedentes que autorizariam a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas que possuem rendimentos de até dez salários-mínimos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

De antemão, passo a julgar a preliminar arguida pelo recorrente, no sentido de destacar a nulidade da decisão proferida monocraticamente, por não estar de acordo com o disposto nos artigos 932, Incisos IV, b, e VIII, do CPC C/C 133, XI, b e d, do RITJPA.

Expõe o agravante que, a decisão ora debatida não se amolda a qualquer destas hipóteses legalmente previstas, não havendo na decisão recorrida qualquer fundamentação que justifique o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática ou que demonstre que o feito se amolde às restritas hipóteses previstas nos artigos 932, Incisos IV, B, e VIII, do CPC/2015 C/C 133, XI, B e D, do RITJPA, para que se possibilite ou se justifique o julgamento de recurso de apelação desta forma, sem que seja submetido à devida apreciação do colegiado.

Inicialmente, destaco o fato de que, há na decisão em foco a presença de detalhamento acerca da imposição de julgamento monocrático no tocante à fundamentação normativa.

É sabido que, conforme o art. 932, inciso VIII, do CPC c/c artigo 133, XI,
d,
do Regimento Interno deste Tribunal, o relator pode:

“XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”.

O que se verifica no caso em tela é que, a jurisprudência utilizada pelo juízo é congruente com o seu entendimento, bem como já apreciado de maneira bastante por instância superior. Dito isso, se mostra clara a legalidade da decisão monocrática em tela, por se enquadrar na hipótese do art. 932.

Sobre isso, transcrevo a jurisprudência em caso, bem como trecho da decisão em foco, à título de clareza.

“Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de que, em Execução Fiscal, há necessidade de prévia garantia do juízo para embargar a execução:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
- REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º -
GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

(STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017)”.

Ademais, sustenta a preliminar de
ilegitimidade ativa ad causam
do Estado do Pará no caso em tela. No entanto, o mérito do agravo, bem como o seu fato gerador, foi a admissibilidade dos embargos à execução, baseado na incomprovada hipossuficiência do embargante, que não apresentou garantia. Desse modo, não pode o argumento apresentado ser abordado, ainda que fato superveniente, haja vista não ter o condão de sanar o vício de admissibilidade dos embargos. Ele é irrelevante para esse ponto específico.

Ante o exposto,
INDEFIRO
as
PRELIMINARES
arguidas pelo recorrente.

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devido ao embargante não ter apresentado garantia e nem comprovado ser hipossuficiente, requisitos essenciais para o ajuizamento da ação, na Ação de Execução Fiscal de origem, proposta pelo Estado do Pará.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20441644):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e, desde já, verifico que comporta
julgamento monocrático
, conforme estabelece o artigo 932, inciso VIII, do CPC/2015 c/c artigo 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 16, parágrafo 1º da LEF, c/c art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de garantia do juízo, além de não se tratar o embargante de pessoa pobre nos termos da lei.

É cediço que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de que, em Execução Fiscal, há necessidade de prévia garantia do juízo para embargar a execução:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
- REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º -
GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

(STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente.

2. "
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1516732/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/08/2015)

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais. II - Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação Cível de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução interpostos por ausência de constituição válida e regular do processo e, por via de consequência determinou a extinção do feito sem julgamento do mérito. Em razões recursais (fls. 98/111), a apelante alega a não recepção constitucional do Artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais; a desnecessidade de garantia prévia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal. Pugna ao final a reforma da sentença para que o mérito dos Embargos à Execução seja analisado. Apresentadas contrarrazões às fls. 120/131. Instado a manifestar-se, o Ministério Público eximiu-se de emitir parecer por entender a desnecessidade de sua intervenção em causas onde não há interesse público. Coube-me o feito por redistribuição (Fls. 141). É o relatório. Tempestivo e adequado, conheço o recurso. Trata-se de apelação interposta por Danielle Nascimento Almeida inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, por falta de garantia do juízo rejeitou liminarmente os Embargos opostos à Execução Fiscal contra ela movida pelo Município de Belém e, por via de consequência, determinou a extinção do feito sem julgamento do mérito Tem-se que a matéria objeto dos autos (necessidade ou não de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal), não é nova. As diversas Cortes Estaduais e o STJ recorrentemente tem decidido: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." (STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017). No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais, a saber: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Como o recebimento dos embargos à execução depende da garantia do juízo por parte do embargante, na esteira do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, impõe-se o não provimento do recurso para manter a sentença recorrida na sua integralidade. É como decido. Belém, 04 de abril de 2019. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - AC: 00483353920128140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia do juízo. 2. Para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ. 3. Não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, isso porque o Apelante, ao ser intimado para garantir o Juízo, não apresentou qualquer manifestação, conforme certificado pela vara de origem. Além disto, verifica-se que a alegada insuficiência de recursos, arguida apenas em grau recursal, diz respeito à pessoa física do proprietário da empresa, inexistindo qualquer comprovação acerca da insuficiência de recursos da pessoa jurídica que compõe o polo ativo da ação. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-12.2019.8.14.0081, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do oferecimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. Consoante preceitua o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830 /80 (Lei de Execução Fiscal), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos oferecidos em sede de execução fiscal. Contudo, a imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que não possuem a condição de fazê-la, acaba por tolher os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição. O STJ mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo. Cabe ao devedor comprovar inequivocamente não dispor de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0838007-36.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.
1
. Com base na norma especial (o art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80) que prevalece sobre a geral (art. 736 do CPC redação dada pela Lei nº 11.382/06), não podem ser admitidos embargos do devedor contra execução fiscal se não garantida a execuçã
o. 2. Negado seguimento ao Recurso, nos termos do art. 557, do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - APL: 00003726620118140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais
. II - Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - AC: 00483353920128140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1
. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023)

Porém, no caso em análise, não houve a demonstração de circunstâncias fáticas que comprovem a impossibilidade de realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução. Assim, verifico que o Executado foi Prefeito deste Município de Gurupá por dois mandatos, de 2005 a 2008 e de 2013 a 2016, de modo que, a princípio, em decorrência dos subsídios percebidos no período, não se enquadraria no conceito de hipossuficiente.

De todo modo, instado pelo Juízo a comprovar a alegação de hipossuficiência (ID. 8155786), o embargado juntou Declaração de IRPF do ano de 2015, que atesta ser proprietário de uma casa de alvenaria e madeira (R$ 80.000,00); um terreno de 20x10 no horto (R$ 5.000,00); um terreno 20x30 no setor de Fátima (R$ 7.000,00); dois pontos comerciais anexos a residência (RS 90.000,00), e uma loja anexa à residência (R$ 50.000,00), logo, a avaliação lançada pelo próprio declarante totalizou o montante de R$ 232.000.00 (duzentos e trinta e dois mil reais). ID 8155786 – Pág. 22

Dessa maneira, diante do acervo patrimonial trazido aos autos pelo embargado, resta evidente não se tratar de pessoa hipossuficiente, de modo que se aplica integralmente a disposição contida no art. 16, parágrafo 1° da LEF, sendo necessária a garantia do juízo como condição para o ajuizamento de Embargos à Execução.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de embargos à execução, em decorrência da ausência de garantia do juízo, uma vez que esta é pressuposto de admissibilidade.

No mesmo sentido, entendo não ser possível acolher o pedido de justiça gratuita, pois conforme já anteriormente citado, não há comprovação efetiva de hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1º, LEF c/c art. 485, IV do CPC.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo recorrente/agravante.

Os termos preliminares foram abordados e rejeitados, como esmiuçado ao norte.

No tocante à suposta condição de hipossuficiência do agravante, atenho-me ao fato de que, como detalhado em sede decisória, restou comprovado nos autos que o recorrente não é pessoa vulnerável economicamente.

Quando o Juízo
a quo
requisitou comprovação de hipossuficiência (ID n. 8155786), o agravante juntou Declaração de IRPF do ano de 2015, que atesta ser proprietário de uma casa de alvenaria e madeira (R$ 80.000,00); um terreno de 20x10 no horto (R$ 5.000,00); um terreno 20x30 no setor de Fátima (R$ 7.000,00); dois pontos comerciais anexos a residência (RS 90.000,00), e uma loja anexa à residência (R$ 50.000,00), logo, a avaliação lançada pelo próprio declarante totalizou o montante de R$ 232.000.00 (duzentos e trinta e dois mil reais). ID 8155786 – Pág. 22.

Diante desse contexto, se faz claro que a ação de embargos à execução em foco não é admissível, visto que, não se tratando o embargante de pessoa pobre, nos termos da lei, o oferecimento de garantia é imprescindível. No entanto, a garantia não foi apresentada, quebrando os dois pontos tratados no disposto legal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20441644, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025